Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731014-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PERSONAL RESIDENCE OLHOS D'AGUA RECORRIDO: LAURO CRUZALTENSE VIEIRA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de petição do autor comunicando fato novo consistente na convocação de assembleia condominial pelo síndico destituído por ocasião da sentença recorrida. O autor alegou que na sentença foi declarada a nulidade da Assembleia Geral Ordinária do réu ocorrida em 04/04/2024 e a validade da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 18/03/2024. Por consequência, foi admitida a eleição do autor para a condição de Síndico do Condomínio edilício em questão, determinando que o réu emposse o autor no aludido cargo, com efeitos a partir da data da sentença, no prazo de 05 dias contados da sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$500,00 por dia, limitada ao montante de R$10.000,00. Afirmou que contra referida sentença o requerido interpôs recurso inominado, cujo julgamento foi marcado para o dia 10/03/2025. Esclareceu que o réu convocou eleição para síndico para o dia 06/03/2025, conforme edital publicado no dia 24/02/2025. Sustentou que essa medida tem o caráter de tornar sem nenhuma eficácia a sentença proferida pelo juízo a quo, pois quer impedir a posse do autor e convalidar, em assembleia, todos os atos ilegais praticado pelo síndico ilegítimo, e reeleger a si mesmo ou outro candidato de sua preferência. Requereu que fosse determinada a suspensão do edital de convocação para eleição de novo síndico e a execução provisória da sentença, nos termos do artigo 520 e 522 do CPC. No mérito, pugnou que fosse determinado o cumprimento do mandato de 1 (um) ano do autor, nos termos da sentença. É o relatório. DECIDO. Os pleitos formulados dizem respeito ao cumprimento provisório de sentença. No rito dos Juizados Especiais, as sentenças são dotadas, em regra, apenas de efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). No caso em questão sequer há pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso, o que em tese permitiria a execução provisória do julgado. Por essa razão, em que pese a sentença ainda não ser definitiva, porquanto não transitada em julgado, é certo que pode produzir seus efeitos materiais. Ocorre que o aludido pleito deve ser formulado no Juízo de origem, uma vez que a execução do julgado, seja ela definitiva ou provisória, é realizada pelo Juízo natural de primeira instância. No mais, verifico que a sentença contém ordem de intimação pessoal do condomínio réu, na pessoa do Síndico destituído, Sr. Domingos, para que emposse o autor no cargo de síndico, com efeitos a partir da sentença, sob pena de multa. A ordem de intimação pessoal não foi cumprida. No entanto, a referida competência é do juízo natural, razão pela qual deixo de determinar a expedição do mandado respectivo. Cadastre-se o Sr. Domingos Brito Filho como interessado. Por fim, chamo o feito à ordem, uma vez que o condomínio réu não está regularmente representado nos autos. A procuração anexada aos autos foi outorgada por condomínio estranho à lide (ID 68570259). Em se tratando de vício sanável, deverá o patrono do Condomínio réu/recorrente regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração válido, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se eletronicamente os patronos cadastrados. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora